Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-16.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809869-16.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: MARCIO SAIRON ALMEIDA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito protocolado no dia 01.07.2021, às 20h07min, em regime de plantão.

A lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense. Por sua vez, ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado, este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise, na Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016 – TJPA.
Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
em harmonia com o parecer ministerial, conhecer do presente conflito de jurisdição e dar por competente o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM
, em face do
JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos em epígrafe, oriundos do Inquérito Policial por Flagrante tombado sob o n°00013/2021.100111-8
,
decorrente da prisão em flagrante delito de
Márcio Sairon Almeida de Macedo
pela prática do

crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Extrai-se dos autos que a Autoridade Policial, após as formalidades de praxe, comunicou a prisão em flagrante do acusado ao Juízo plantonista, nos termos do art. 306 do CPP, mais especificamente às 20h07min no dia 01/07/2021. (Id. Num. 5658593).

Contudo, ao receber a comunicação do procedimento flagrancial, o Dr. Flávio Sánchez Leão - magistrado plantonista (Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal, no Plantão Criminal), avaliou que, embora houvesse a comprovação de urgência na análise do feito, por tratar-se de comunicação de flagrante, diante da impossibilidade de realização da audiência de custódia durante a madrugada, não haveria risco de grave prejuízo ou de difícil reparação que não pudesse ser imediatamente sanado pelo magistrado competente por processar a causa após o fim do plantão judiciário. Nesse sentido, determinou a remessa do feito ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, com base no § 6º, do art. 1º, da Resolução nº 16/2016 do TJPA (Id. 5658596).

Ao receber os presentes autos, sem adentrar no mérito sobre a legalidade da prisão, de modo a evitar o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, o magistrado titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA relaxou a prisão do flagranteado Márcio Sairon Almeida de Macedo, seguidamente suscitando o Conflito Negativo de Competência, para não se configurar o excesso de prazo, e determinou a remessa dos autos ao 2º grau para dirimir a controvérsia (Id. 5658597).

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que se manifestou no sentido de declarar competente

o

Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém-PA.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelo investigado.

O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito de
Márcio Sairon Almeida de Macedo
, tombado sob o nº 00013/2021,100111-8, protocolado no dia 01.07.2021, às 20h07min, em regime de plantão.

A lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense.

Por sua vez, ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado, este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise. Neste sentido, vejamos o que dispõe a Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016 – TJPA:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

II - comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.

Nos termos do bem fundamentado parecer ministerial, ID
5679112:

“
Resta claro, pois, que os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. Ademais, a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante. Assim, os motivos elencados pelo magistrado plantonista para deixar de apreciar os presentes autos não prosperam.

De outro lado, igualmente vale destacar que os argumentos do juízo suscitado sobre a inexistência de prejuízo material ou processual na remessa dos autos ao juízo suscitante, por ser esse o juiz natural da causa, contrastam com o disposto no art. 3º da Resolução nº 16/2016-TJPA, que assim dispõe: “A competência dos magistrados plantonistas é de caráter funcional, excluindo-se a competência de qualquer outro órgão judicial, que não o de origem, para apreciar as medidas elencadas no art. 1º da presente Resolução.”

Neste diapasão, conforme determinam os regramentos que disciplinam o regime de Plantão Judiciário do TJPA, a comunicação da prisão em flagrante delito de
Márcio Sairon Almeida de Macedo
ocorreu durante o plantão judicial, e deveria ter sido imediatamente analisada pelo Juiz plantonista. Assim, os motivos elencados pelo magistrado plantonista para deixar de apreciar os presentes autos não prosperam.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – JUÍZO PLANTONISTA – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Inviável a pretensão de declaração de incompetência do juízo plantonista, visto haver determinação pela Corregedoria-Geral de Justiça, em forma de rodízio, para apreciação dos feitos urgentes no regime de plantão
. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, mormente pelo fato de o réu ostentar uma condenação pelo delito de homicídio. (TJ-MT 10241963920208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021). (grifei)

No mesmo sentido, decisão monocrática proferida pelo Des. Mailton Marques Carneiro, nos autos de n
0808612-53.2021.8.14.0401, em 29/06/2021:

“In casu, não tenho qualquer dúvida que não assiste razão ao magistrado suscitado, uma vez que o fato é caso de Plantão Judicial, sendo assim, o referido magistrado deveria ter analisado a legalidade dos requisitos do art. 302 do CPP, bem como da necessidade da manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares e não ter determinado a distribuição do feito à 1ª Vara de Inquéritos em desconformidade às regras estabelecidas pela Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Reforçando o entendimento acima mencionado, o art. 5º da Resolução nº 016/2016, informa: (...)

Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, pois não se pode exigir que a autoridade policial remeta os procedimentos sujeitos à análise judicial apenas no momento em que o magistrado plantonista entenda como o mais oportuno.

Além disso, o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que ocaso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA, conforme acima demonstrado

DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados, julgo PROCEDENTE o presente conflito de jurisdição, declarando competente para processar e julgar o feito o MM. JUÍZO DEDIREITO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA ora suscitado”.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do conflito e dou por competente o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém

para processar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura eletrônica

Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/09/2021